Tribunal: STF
Processo: RE 1277531
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Vol. 11, fls. 25-26):
    “EMENTA:AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. DESACOLHIMENTO. EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO, AO ECA E À LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. PRECEDENTES TJCE. JURISPRUDÊNCIA RESOLUTA. - Cuido do Recurso de Agravo Interno manejado pelo Estado do Ceará em face do ato judicial de págs. 199/211 (processo n° 0008481-58.2012.8.06.0043) que concluiu que a Portaria n° 1053/2011 - SEDUC, que instituiu requisito etário (idade mínima de catorze anos) para fins de participação de processo seletivo para acesso ao ensino médio técnico profissionalizante, viola preceitos esculpidos no ECA e cria exigências não previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE). - Quanto à preliminar suscitada pelo Ente Agravante, infere-se que a União não tem qualquer responsabilidade pela administração de escola estadual, o que já denota a ausência de seu interesse. Como se não bastasse, o ato questionado é uma Portaria expedida por autoridade do Estado. Com efeito, não é pertinente o chamamento da União Federal para integrar a lide, na condição de litisconsorte passivo necessário. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça 'não se há falar em litisconsórcio passivo necessário se não há lei determinando sua formação e inexiste objeto incindível que o justifique.' (REsp 1265839/RN – Recurso Especial, Rela. Mina. ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 19/09/2013, Dje 26/09/2013). Ademais, a competência cível da Justiça Federal encontra-se definida, como regra geral, com base na natureza das partes envolvidas no processo (ratione personae), independentemente da índole da controvérsia exposta em juízo, por força das disposições do art. 109, I, da Constituição Federal (ref. STJ, AgRg no CC 120.783/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 30/05/2012). Assim, não haveria se falar em interesse da União. Somente se houver pedido da União de ingresso no feito ou a constatação de intervenção sistemática de Ente Federal alegando suposto interesse em demandas sobre a mesma contenda, o processo há que ser deslocado para a Justiça Federal a fim de que esta examine o pedido. Preliminar rejeitada. - Quanto ao mérito, tem-se que o impedimento da inscrição e da matrícula dos alunos que não contem com 14 (catorze) anos de idade completos, caso estes atendam aos demais requisitos, viola princípios e preceitos esculpidos na Constituição Federal, mormente no seu art. 205, porque o direito à educação é garantia constitucional que não pode ser restringido por norma de hierarquia inferior, e no ECA, incisivamente no seu art. 53, criando-se uma exigência não prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE). O art. 36-C, I da LDBE dispõe que a educação profissional técnica de nível médio será oferecida a quem já tenha concluído o ensino fundamental, não a condicionando a qualquer requisito etário, como inapropriadamente vincula a Portaria n° 1053/2011. - Logo, o Recurso erige-se improcedente ao contrariar a CRFB, o ECA e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. RECURSO IMPROVIDO”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 12, fl. 28).
    No apelo extremo (Vol. 13, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado do Ceará alega violação ao artigo 7º, XXXIII, bem como aos princípios da separação dos Poderes, da proporcionalidade no planejamento, do orçamento estatal e da isonomia.
    Sustenta, preliminarmente, a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União, haja vista que (I) a Portaria 1.053/2011, da Secretaria Estadual de Educação (que prevê idade mínima de 14 anos para alunos ingressarem em cursos profissionalizantes), apenas observou as determinações da Resolução 1, do Conselho Nacional de Educação (CN E)/Câmara Básica de Educação (CEB), no sentido de que somente alunos com idade mínima de 16 anos poderão realizar estágios supervisionados e (II) isso torna inequívoco o interesse da União, a fim de que possa se manifestar e defender a política educacional por si formulada. 
    No mérito, afirma, em síntese, que a Portaria Estadual 1.053/2011 está de acordo com a vedação constitucional de trabalho para menores de 16 anos. Defende, ainda, a impossibilidade de intervenção do Judiciário na discricionariedade do Poder Executivo, a quem incumbe analisar a conveniência e oportunidade das políticas públicas.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à discussão acerca do interesse da União na presente demanda e consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, a alegação do recorrente não encontra amparo na jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” (ARE 686.255-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2017)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.050.165-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/10/2017)
    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE DE SERVIÇO. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca do interesse da União, o que atrairia a competência para o âmbito da Justiça Federal, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.136.510-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 932.074-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/3/2019)
    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDBE, e Portaria 1053/2011 – SEDUC) e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que não seria “razoável a restrição advinda do requisito etário exigido na Portaria n° 1053/2011 - SEDUC, mormente se consideramos o dever constitucional do Estado de assegurar aos jovens, prioritariamente, o direito à educação e à qualificação profissional”. Nesse sentido, vejam-se os seguintes os trechos do acórdão recorrido (Vol. 11, fls. 32-36):
    “O Estado do Ceará, através de Portaria da Secretaria de Educação, previu a exigência de idade mínima para matrícula em escola de educação profissional.
    Entendo que o impedimento da inscrição e da matrícula dos alunos que não tenham 14 (catorze) anos de idade completos, caso estes atendam os demais requisitos, viola princípios e preceitos esculpidos no ECA, mormente seu art. 53 ('A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola'), criando-se uma exigência não prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE).
    O art. 36-C, I da LDBE - da educação profissional técnica de nível médio -, fala em conclusão do ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio. Portanto, se o aluno conseguiu concluir o Ensino Fundamental antes dos quatorze anos de idade ou antes dos quatorze anos e seis meses, não pode ser o mesmo prejudicado.
    […]
    A eminente Desembargadora Maria de Fátima de Melo Loureiro, quando do julgamento do Agravo Interno n° 0004665-18.2014.8.06.0134, em 27/01/2016, firmou peculiar posicionamento no âmbito da 5ª Câmara Cível. 
    Entende a douta Julgadora que se mostra desarrazoado o ato de exclusão do curso profissionalizante unicamente pelo critério da idade, uma vez que a Constituição Federal em seu art. 7°, inciso XXXIII, possibilita ao menor a inserção no ambiente de trabalho a partir dos 14 (catorze) anos na condição de aprendiz.
    (…)
    Assim, não se vislumbra razoável a restrição advinda do requisito etário exigido na Portaria n° 1053/2011 - SEDUC, mormente se consideramos o dever constitucional do Estado de assegurar aos jovens, prioritariamente, o direito à educação e à qualificação profissional.
    (…)
    Com estas considerações, nego provimento ao Agravo Interno em sua persecução, para o fim de manter o decisum que concluiu que a Portaria n° 1053/2011 viola preceitos esculpidos no ECA e cria exigências não previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE).”
    Assim, para se concluir de modo contrário ao decidido no acórdão recorrido, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, em casos semelhantes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. CURSO SUPLETIVO. IDADE MENOR QUE A PREVISTA NA LEI 9.394/1996. ALUNO APROVADO EM EXAME VESTIBULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 938.050-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2016)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Progressão escolar. Aprovação em vestibular. Idade inferior a dezoito anos. 4. Violação ao art. 97 da Constituição e Súmula Vinculante 10. Inocorrência. Mera interpretação da Lei 9.394/1996 considerando as condições de maturidade do recorrido. Impossibilidade de rever o conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 909.991-AgR, Rel. Min. GIMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/3/016) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente